Tribunal: TJMT
Processo: 1002659-72.2022.8.11.0046
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002659-72.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AGOSTINHO BATISTA DE SOUZA - CPF: 503.131.771-04 (RECORRENTE), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADEMAR DO CARMO DA ROSA - CPF: 040.772.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEOMIRO MIOTTO - CPF: 631.494.861-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL BERNARDINO DA SILVA - CPF: 843.432.731-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR RODRIGUES ALVES - CPF: 727.130.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RUY TAVARES DA ROCHA - CPF: 114.871.782-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA MARIA DA SILVA - CPF: 539.336.052-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR DO CARMO DA ROSA - CPF: 067.482.801-17 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO DA SILVA - CPF: 004.755.662-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA PRONÚNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA – INVIABILIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – PROVAS SUFICIENTES PARA SUBSIDIAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

A reconstituição do crime, prevista no art. 7º do Código de Processo Penal, constitui meio de prova que se insere no poder discricionário do juiz, não configurando direito subjetivo da parte. Sua não realização, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa quando existem outros elementos probatórios suficientes para a formação da convicção do julgador.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de necrópsia, laudo pericial da arma do crime e certidão de óbito, enquanto a autoria foi confessada pelo próprio acusado, e depoimento de testemunha ocular.

Para o reconhecimento da legítima defesa na fase de pronúncia, é necessário que a prova coletada demonstre, de forma inequívoca, a presença de todos os seus requisitos legais: agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e
animus defendendi
.

O conjunto probatório apresenta versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, não permitindo concluir, com segurança, pela ocorrência da legítima defesa, especialmente considerando o depoimento da testemunha ocular que afirmou ter visto o acusado desferindo múltiplos golpes de faca contra a vítima, mesmo quando esta implorava para que parasse.

A quantidade e localização dos golpes (oito no total, sendo quatro na cavidade torácica e dois na cavidade abdominal, com perfuração de órgãos vitais) são elementos que colocam em dúvida a moderação na reação defensiva.

Havendo dúvida sobre a caracterização da legítima defesa, a análise aprofundada da questão compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Agostinho Batista de Souza
contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no
artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal
(sentença – Id. 240947255).

Irresignada, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito. Em suas razões, pleiteia, preliminarmente, a nulidade processual por cerceamento de defesa, alegando que não foi realizada a reconstituição do fato para elucidação da tese defensiva. No mérito, requer a absolvição sumária do acusado, sustentando que ele agiu em legítima defesa, pois a vítima teria chegado alterada por bebida alcoólica, dizendo
"agora você me paga"
e partindo para cima do acusado com um ventilador, o que teria desencadeado a reação defensiva (Id. 240947259).

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as pretensões da defesa, argumentando que o conjunto probatório não ampara a tese de legítima defesa. Destacou o depoimento da testemunha ocular Claudeomiro Miotto, que afirmou ter visto o acusado desferindo múltiplos golpes de faca contra a vítima, mesmo quando esta implorava para que parasse. Ressaltou ainda a quantidade e localização dos golpes (oito no total, sendo quatro na cavidade torácica e dois na cavidade abdominal, com perfuração de órgãos vitais), o que evidenciaria a intenção de matar e não de se defender. Pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 240947264).

Em juízo de retratação, o Magistrado manteve integralmente a decisão de pronúncia (Id. 240947267).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 245043177), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Acusado pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal – Pretendida a absolvição do imputado sob a alegação de legítima defesa – Pleito improcedente– Inteligência do art. 413 do CPP – Prova da materialidade e suficientes indícios de autoria – Excludente de ilicitude que deverá ser apreciada pelo júri, conforme disposto no art. 408 do CPP – Decisão de caráter nitidamente processual – Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Agostinho Batista de Souza
contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no
artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal
.

Segundo consta da denúncia, no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 02h15min, em uma residência particular localizada na Avenida Maranhão, esquina com a Rua Goiabeiras, Bairro São Francisco, em Comodoro (MT), o acusado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de
animus necandi
, por motivo fútil, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Fabiano da Silva, desferindo contra ele 08 (oito) golpes de arma branca, do tipo faca.

Conforme a narrativa acusatória, a vítima trabalhava na zona rural em uma fazenda da região, mas residia na cidade de Comodoro (MT) na companhia de três amigos. No dia dos fatos, a vítima chegou à cidade por volta da 01h00min, foi à residência de sua genitora, onde deixou parte do salário que havia recebido, e posteriormente dirigiu-se à sua residência na companhia de seu padrasto, Claudeomiro Miotto.

Ao chegar à sua residência, a vítima chamou seus colegas para que abrissem a porta, momento em que uma pessoa respondeu de dentro da casa, afirmando estar sem a chave da porta da frente e orientando que a vítima entrasse pelos fundos. Acreditando tratar-se de um de seus amigos, a vítima despediu-se do padrasto e entrou pelos fundos da residência, quando foi surpreendida pelo acusado, que passou a golpeá-la com uma faca.

A denúncia narra ainda que o Sr. Claudeomiro, que ainda estava manobrando o carro para ir embora, ouviu barulhos de briga e a vítima gritando
"para, para"
. Ao correr para ver o que estava acontecendo, visualizou através de uma janela o acusado esfaqueando a vítima, que tentou se defender com um ventilador, mas não conseguiu e caiu ao solo. O acusado, ao perceber a presença da testemunha, fugiu do local pulando o muro nos fundos do quintal, deixando cair a faca utilizada no crime.

Segundo o Ministério Público, o crime foi motivado por uma discussão ocorrida meses antes, quando a vítima acusou o denunciado de ter furtado seu celular, tendo ambos inclusive entrado em vias de fato naquela ocasião. A denúncia aponta ainda que o delito foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o acusado a surpreendeu ao desferir-lhe os golpes de faca, e mediante dissimulação, pois teria arrombado a casa da vítima, aguardado sua chegada, fingido ser um de seus amigos e atraído a vítima para o interior da residência.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo laudo pericial nº 410.2.04.2022.002897-01 (Id. 240947163), laudo de necrópsia nº 410.1.01.2022.004989-01 (Id. 240947663), auto de apreensão (Id. 240947664), Relatório de Investigação nº 2022.13.44587 (Id. 240947675) e certidão de óbito (Id. 240947176). A autoria, por sua vez, foi confessada pelo próprio acusado, tanto em sede policial quanto em juízo, embora tenha alegado ter agido em legítima defesa.

Após regular instrução processual, com a oitiva das testemunhas Vilmar do Carmo da Rosa, Claudeomiro Miotto, Ismael Bernardinho da Silva, Ademar do Carmo da Rosa e Selma Maria da Silva, bem como o interrogatório do réu, o Juízo de primeiro grau pronunciou o acusado, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão da não realização de reconstituição do fato, entendo que não merece acolhimento.

A reconstituição do crime, prevista no art. 7º do Código de Processo Penal, constitui meio de prova que se insere no poder discricionário do juiz, não configurando direito subjetivo da parte. Sua não realização, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa quando existem outros elementos probatórios suficientes para a formação da convicção do julgador.

Neste sentido:

[...] Cabe ao magistrado, em observância à discricionariedade regrada do julgador, indeferir a realização de diligências, de forma fundamentada, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo, não se evidenciando, na espécie, cerceamento de defesa. [...] A defesa não se desincumbiu do mister de comprovar a real necessidade da pretendida reconstituição, não sendo suficiente a simples alegação de ser "vital para a tese defensiva", sem nenhuma demonstração do prejuízo decorrente da não realização da reprodução simulada. 5. Recurso ordinário desprovido.
(RHC n. 51.918/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 18/6/2015, DJe de 3/8/2015.)

No caso em análise, foram produzidas provas periciais (laudo de necrópsia e laudo pericial da arma do crime), ouvidas testemunhas presenciais e colhido o interrogatório do acusado, formando um conjunto probatório suficiente para embasar a decisão de pronúncia.

Ademais, não há nos autos demonstração de prejuízo concreto à defesa pela não realização da reconstituição, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio
“pas de nullité sans grief”
.

Além disso, insta ressaltar que na audiência de instrução, a defesa do recorrente nada manifestou, além de não ter apresentado alegações finais, ante o decurso do prazo
“in albis”
.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

No mérito, cinge-se a controvérsia em definir se há elementos suficientes para o reconhecimento da legítima defesa de forma inequívoca, a ponto de justificar a absolvição sumária do acusado, ou se a matéria deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Como é cediço, a decisão de pronúncia representa mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo certeza da autoria, mas apenas indícios suficientes, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal:
"O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."
.

No caso em tela, a materialidade do delito está sobejamente demonstrada nos autos.

A autoria, por sua vez, está demonstrada, em tese, pela confissão do próprio acusado, tanto em sede policial quanto em juízo, embora tenha alegado ter agido em legítima defesa.

A questão central, portanto, reside na análise da tese defensiva de legítima defesa e na possibilidade de seu reconhecimento nesta fase processual.

A legítima defesa, como causa excludente de ilicitude, está prevista no art. 25 do Código Penal, que dispõe:
"Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem."
.

Para sua caracterização, exige-se a presença simultânea dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, atual ou iminente; (ii) direito próprio ou alheio a ser defendido; (iii) uso moderado dos meios necessários; e (iv)
animus defendendi
(elemento subjetivo).

Na fase de pronúncia, o reconhecimento da legítima defesa somente é possível quando demonstrada de forma inequívoca, sem margem para dúvidas, a presença de todos os seus requisitos legais. Havendo dúvida, a matéria deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme estabelece o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

No caso em análise, o conjunto probatório apresenta versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, não permitindo concluir, com segurança, pela ocorrência da legítima defesa.

De um lado, o acusado sustenta que estava dormindo quando a vítima chegou
"socando o pé na porta"
, dizendo
"agora você me paga"
, arremessando um ventilador contra ele e, em seguida, pegando um pedaço de madeira para agredi-lo, o que o teria levado a pegar uma faca para se defender. Afirmou ainda que a vítima estaria
"doida, bêbada"
e que continuou vindo em sua direção dizendo
"hoje você me paga, vou quebrar você no pau"
, momento em que desferiu as facadas.

De outro lado, a testemunha ocular Claudeomiro Miotto, padrasto da vítima, declarou em juízo que viu o acusado esfaqueando a vítima, que implorava para que parasse, mas o acusado continuava
"metendo a faca nele"
. Afirmou ainda que a vítima deu
"um grito bem forte"
, momento em que o acusado parou,
"mas tinha furado tudo"
, e fugiu do local.

Além disso, o laudo de necrópsia revela que a vítima foi atingida por oito golpes de faca, sendo quatro na cavidade torácica e dois na cavidade abdominal, com perfuração de órgãos vitais, o que coloca em dúvida a moderação na reação defensiva, ainda que se admita a ocorrência de agressão inicial por parte da vítima.

Diante desse quadro probatório, não é possível afirmar, com a certeza necessária para a absolvição sumária, que o acusado agiu em legítima defesa. A quantidade e localização dos golpes, bem como o depoimento da testemunha ocular, suscitam dúvidas quanto ao preenchimento dos requisitos da excludente de ilicitude, especialmente no que se refere à moderação dos meios empregados.

Como bem pontuou o Procurador de Justiça em seu parecer,
"a aferição acerca do ânimo do agente demandaria um maior aprofundamento no exame da prova, o que é vedado ao magistrado na fase em que o feito se encontra"
.

Importante ressaltar que, na fase de pronúncia, havendo dúvida quanto à ocorrência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, deve o acusado ser pronunciado, remetendo-se a análise aprofundada da questão ao Tribunal do Júri.

Esse entendimento decorre da própria sistemática constitucional, que atribuiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, cabendo ao juiz togado, na fase de pronúncia, apenas verificar a existência de materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sem adentrar no mérito da causa, salvo quando manifestamente improcedente a acusação.

Trago à baila julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A decisão de pronúncia deve ser mantida, pois foi fundamentado pelas instâncias de origem que não há prova inequívoca de legítima defesa, devendo a questão ser apreciada pelo Tribunal do Júri. [...] "1. A legítima defesa não pode ser reconhecida na fase de absolvição sumária sem prova inequívoca, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. [...]
(AgRg no HC n. 1.004.393/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

[...] A tese de legítima defesa exige prova inequívoca de que o agente atuou para repelir injusta agressão, atual ou iminente, utilizando-se dos meios necessários e de forma moderada (art. 25 do Código Penal). No caso, os elementos probatórios não demonstram de maneira cabal a ocorrência dessa excludente, inviabilizando o reconhecimento sumário da absolvição. [...] "2. A alegação de legítima defesa somente pode ser acolhida sumariamente quando demonstrada de forma cabal e incontestável nos autos, o que não ocorre no caso concreto, devendo ser submetida ao Conselho de Sentença." [...]
(N.U 0000745-81.2015.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

No caso em tela, não se vislumbra manifesta improcedência da acusação. Ao contrário, há elementos probatórios que indicam a possível prática do crime de homicídio qualificado, cabendo ao Conselho de Sentença, após ampla instrução em plenário, decidir sobre a procedência ou não da tese defensiva de legítima defesa.

Quanto às qualificadoras descritas na denúncia (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), também devem ser mantidas nesta fase processual, pois somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou inconsistentes, o que não é o caso dos autos.

A qualificadora do motivo fútil encontra respaldo na narrativa de que o crime teria sido motivado por uma discussão pretérita entre o acusado e a vítima, relacionada à suspeita de furto de um celular. Já a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está amparada na descrição de que o acusado teria surpreendido a vítima ao desferir-lhe os golpes de faca.

Não sendo manifestamente improcedentes, as qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, que decidirá sobre sua configuração ou não.

Ressalte-se, por fim, que a manutenção da pronúncia não implica prejulgamento ou condenação antecipada do acusado. Trata-se apenas de decisão processual que reconhece a existência de elementos mínimos para submeter o caso à apreciação do Tribunal do Júri, que poderá, após ampla instrução em plenário, acolher a tese defensiva de legítima defesa, se assim entender cabível.

Assim, não havendo elementos suficientes para o reconhecimento inequívoco da legítima defesa nesta fase processual, deve ser mantida a decisão de pronúncia, remetendo-se a análise aprofundada da questão ao Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso em sentido estrito interposto por
Agostinho Batista de Souza
, mantendo integralmente a decisão ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025